Tribunal: TJDFT
Processo: 0750374-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750374-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: A.G.B.D.C. Apeladas: Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S/A Amil Assistência Médica Internacional S/A D e s p a c h o Por meio da manifestação referida no Id. 67052710 a sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A informou a retomada da prestação de serviço do plano de saúde contratado pelo apelante, nos termos da liminar proferida nestes autos (Id. 67052710). Relatou que não houve descumprimento da determinação judicial referida no Id. 66631002, motivo pelo qual deve ser afastada a multa fixada no referido ato decisório. Requereu que, na hipótese de reconhecimento do alegado descumprimento da aludida ordem, lhe seja concedido prazo razoável para sua defesa. Na sequência, a sociedade anônima referida alegou ainda que não foi intimada a respeito da primeira decisão monocrática (Id. 67071964), pois a Oficiala de Justiça promoveu a respectiva diligência em endereço diverso à localização da sua sede (Id. 66690329). Esclareceu que foi regularmente intimada apenas em relação ao segundo ato decisório proferido por este Relator (Id. 66823963), como aponta o Id. 67071964. De igual modo, a sociedade anônima Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S/A ratificou a retomada da prestação de serviço de plano de saúde adquirido pelo apelante, reportada pela primeira apelada, motivo pelo qual requer que lhe seja afastada a multa fixada por este Relator (Id. 67074973). Finalmente, aos 11 de dezembro de 2024 o consumidor reiterou o descumprimento das ordens judiciais pretéritas, em especial por meio da ausência de liberação de fruição das terapias requeridas pelo apelante (Id. 67179835). É a breve exposição. Decido. Em suas manifestações, em que pese a menção à vigência do plano de saúde aludido, ambas as operadoras deixaram de afirmar a data exata em que houve a reportada retomada da atividade do plano em questão (Id. 67052710 e Id. 67074973). Além disso, o consumidor informou que ainda está impedido da fruição dos tratamentos necessários ao seu quadro médico, a exemplo da ausência de “liberação dos tokens de atendimento solicitados” (Id. 67179835). Observe-se a necessidade de esclarecimentos a serem prestados pelas partes, em etapa anterior à deliberação sobre as astreintes fixadas em decisões anteriores. Feitas essas considerações, a) manifeste-se o apelante a respeito da alegada retomada da prestação de serviço de plano de saúde, no prazo de 5 (cinco) dias; e b) manifestem-se ambas as apeladas em relação à data exata em que ocorreu o reportado retorno do mencionado plano, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator